Tribunal: TJSP
Processo: 1008461-46.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudos unilaterais da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso não provido.